Tribunal: TJDFT
Processo: 0721362-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0721362-16.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL, ALENCAR RODRIGUES DE SOUZA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EMBARGADO: ALENCAR RODRIGUES DE SOUZA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos de parte a parte, com pedidos de efeitos modificativos. Intimem-se os embargantes para contrarrazoarem o recurso da parte contrária. Prazo de 5 (cinco) dias para ALENCAR RODRIGUES DE SOUZA e de 10 (dez) dias para o DISTRITO FEDERAL, em face da prerrogativa legal. BRASÍLIA, DF, 22 de junho de 2022 18:15:14. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator